Tribunal: TJSP
Processo: 1506389-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado tentado – Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima e dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – O ofendido reconheceu ambos os réus como

Ementa:
Roubo majorado tentado – Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima e dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – O ofendido reconheceu ambos os réus como sendo os autores do crime – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena - Incabível – Os apelantes já foram beneficiados com a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, contudo o regime inicial fechado seria o único adequado para a prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, sendo que a concessão de regime diverso a autores de crime de roubo anula a finalidade intimidante da reprimenda, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa - Pena e regime mantidos – Erro material contido na sentença corrigido de ofício - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506389-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVI
FILGUEIRAS MARTINS e BRUNO DOS SANTOS SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, e DE OFÍCIO corrijiram o erro material no dispositivo da sentença para
constar a condenação de DAVI FILGUEIRAS MARTINS e BRUNO DOS
SANTOS SILVA como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228
Apelantes: DAVI FILGUEIRAS MARTINS e BRUNO DOS SANTOS SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26703
Roubo majorado tentado – Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Absolvição
por
insuficiência
de
provas
–
Impossibilidade
–
Depoimentos da vítima e dos policiais militares coesos e
harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto
condenatório
–
Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas – O ofendido reconheceu ambos
os réus como sendo os autores do crime – Fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena - Incabível – Os
apelantes já foram beneficiados com a fixação de regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena, contudo o
regime inicial fechado seria o único adequado para a
prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, sendo
que a concessão de regime diverso a autores de crime de
roubo anula a finalidade intimidante da reprimenda,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante
violência ou grave ameaça à pessoa - Pena e regime
mantidos – Erro material contido na sentença corrigido de
ofício - Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 18 de março de 2019, por volta
de 05h09min, na Avenida Marquês de São Vicente, altura do no 1.697,
Bairro Barra Funda, neste município, os apelantes DAVI
FILGUEIRAS MARTINS, vulgo “Danielly” e BRUNO DOS
SANTOS SILVA, vulgo “Brunessa”, agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de canivete, um
aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo G6, pertencente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
3
vítima I.V.S.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 23a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, os
recorrentes foram condenados à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, e 08 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformados, apela a defesa de
ambos os acusados pleiteando, em síntese, a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação de regime
aberto para o cumprimento da pena (fls. 163/169).
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 175/178), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
191/193).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, a vítima I.V.S.
dirigia-se ao ponto de ônibus, quando foi abordada por travestis, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
4
apelantes, oportunidade em que o recorrente DAVI ofereceu-se para
fazer programa sexual.
Ato contínuo, ante a negativa do
ofendido, DAVI sacou o canivete e, mediante grave ameaça, anunciou o
roubo, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho celular, o que foi
feito.
Restou
constatado
que,
paralelamente à ação de DAVI, o seu comparsa BRUNO dava-lhe
guarda, vigiando a aproximação de terceiros.
Contudo, logo após a subtração, o
ofendido visualizou uma viatura policial e comunicou a ocorrência de
roubo, apontando os acusados como sendo os roubadores, os quais
tentaram empreender fuga a pé, porém, foram perseguidos e detidos
pelos policiais militares em via pública, próximo ao local dos fatos.
Submetidos à revista pessoal,
encontraram o celular na posse de BRUNO, especificamente, no bolso
de trás de sua bermuda, assim como o canivete na posse de DAVI, no
bolso traseiro de sua calça, o qual foi utilizado na prática do delito.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 04,
boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
5
07, laudo pericial de fls. 113/115, bem como das demais provas
produzidas no decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.
Os
apelantes
DAVI
FILGUEIRAS MARTINS e BRUNO DOS SANTOS SILVA, ouvidos
em sede policial, admitiram a prática do roubo. O recorrente BRUNO
relatou que foi a vítima quem se aproximou na intenção de programa
sexual, ante a negativa subtraiu o telefone celular, mas sem o uso de
canivete, pois os policiais militares já haviam os abordado e recolhido o
canivete. Por sua vez, o acusado DAVI narrou que estavam
pedindo carona, quando um indivíduo perguntou sobre programa
sexual, ante a negativa, esse indivíduo ficou nervoso, razão pela qual
puxou o canivete para se livrar. Disse que ao verem o ofendido sair do
trabalho o abordaram e o assaltaram, aduzindo que Bruno foi quem
subtraiu o celular (fls. 13 e 20).
Posteriormente, ouvidos sob o
crivo do contraditório, ambos confirmaram a subtração do telefone
celular do ofendido, contudo, negaram que se valeram de ameaça
exercida com arma branca (vide mídia).
O ofendido I.V.S. narrou que
trabalhava como vendedor na loja Mercadocar, 24 horas, na Avenida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Marques de São Vicente, e que estava saindo da loja e indo para o ponto
de ônibus, por volta de 04h45min, quando se aproximaram os
recorrentes que caminhavam em sentido contrário, os quais lhe
perguntaram se queria fazer programa. Afirmou que ao responder que
não estava interessado, o acusado DAVI sacou um punhal e ambos
passaram a dizer que queriam seu celular, sendo retirado por um deles
de seu bolso. Disse que na sequência, acionou uma viatura que passava
pela rua, sendo que os policiais conseguiram abordar os réus,
apreendendo com eles um punhal e o seu celular (vide mídia).
Os policiais militares ADRIANO
RODRIGUES DA MOTA e HIGOR RANIERY CASTRO TEIXEIRA
confirmaram como se deu o flagrante e a abordagem, bem como
asseveraram que foram apreendidos em poder dos apelantes um
canivete e o celular do ofendido (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pela vítima e
pelos policiais militares, que foram seguros e coerentes, são dotados de
extrema relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para
atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, sendo que nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria
do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).
Ademais, o ofendido reconheceu
ambos os apelantes como sendo os autores do crime, com absoluta
certeza. Assim, impossível acolher o pleito defensivo de absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
8
insuficiência de provas.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
Atendendo aos critérios do artigo
59 do Código Penal, o M.M. Juízo a quo aplicou a pena na sentença,
condenando os apelantes à pena-base de 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Tendo em vista que o crime
ocorreu mediante a causa de aumento da pena relativa ao concurso de
agentes, a pena de ambos os recorrentes foi majorada em 1/3,
totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Em face da tentativa, a pena dos
acusados foi reduzida em 1/3, restando definitiva em 03 anos, 06 meses
e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa, no valor mínimo legal.
Incabível a fixação de regime
aberto para o cumprimento das penas, pois os réus já foram
beneficiados com a fixação de regime inicial semiaberto.
Nota-se que o regime fechado é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
9
único adequado para a prevenção e reprovação de delitos dessa
natureza, sendo que a concessão de regime diverso a autores de crime
de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a
subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à
pessoa.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
10
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Nota-se que, por um lapso da
magistrada a quo, houve erro material na sentença à fl. 147, sanável a
qualquer tempo, uma vez que o correto seria a condenação dos
apelantes como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e não no artigo 157, § 4o, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, como consta no
dispositivo final.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, e DE OFÍCIO corrijo o erro
material no dispositivo da sentença para constar a condenação de DAVI
FILGUEIRAS MARTINS e BRUNO DOS SANTOS SILVA como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506389-58.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR